Tribunal: STF
Processo: AP 1584
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de ANTONIO CARDOSO PEREIRA JUNIOR, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 10/3/2023, concedi liberdade provisória a ANTONIO CARDOSO PEREIRA JUNIOR, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (eDoc. 15.041. PET 10.820/DF). 



    Em 4/11/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 134).



    Em 11/2/2025, a Defesa de ANTONIO CARDOSO PEREIRA JUNIOR informou que “o Requerente encontra-se acometido por enfermidade grave – lombociatalgia crônica secundária à hérnia discal (CID M54) e (CID 51 3) degeneração específica de um disco intervertebral–, estando atualmente na fila do SUS para a realização de cirurgia” (eDoc. 146), assim como ressaltou que “o procedimento cirúrgico foi agendado para o dia 21 de fevereiro de 2025, às 05:00h, com previsão de internação até o dia 23 de fevereiro de 2025, a depender da recuperação pós-operatória, conforme atestado médico anexo“ (eDoc. 146).



    Ao final, requereu “autorização para a retirada provisória da tornozeleira eletrônica do Requerente, ANTÔNIO CARDOSO PEREIRA JÚNIOR, no período compreendido entre 21 de fevereiro de 2025 e 23 de fevereiro de 2025, a fim de viabilizar a realização da cirurgia agendada” (eDoc. 146).



    Juntou, ainda, a declaração médica, assinada pelo médico Dionei Freitas de Morais, CRM 79976, comprovando o agendamento da internação para a realização da cirurgia no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 5544 – Bairro São Pedro (eDoc. 147).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico, pela documentação juntada, que o requerente se submeterá procedimento cirúrgico “de Artrodese de Coluna Lombossacra” (eDoc. 147), em razão de “lombociatalgia crônica secundária à hérnia discal (CID M54) e (CID 51 3) degeneração específica de um disco intervertebral” (eDoc. 146).



    Observo, ainda, que o réu reside no município de Mirassol/SP e que a cirurgia será realizada na cidade São José do Rio Preto/SP, em Comarca diversa, o que será necessário se ausentar da Comarca de sua residência.



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, DEFIRO os pedidos formulados e AUTORIZO:



    i) o deslocamento do réu ANTONIO CARDOSO PEREIRA JUNIOR, CPF nº 296.292.328-39, à cidade de São José do Rio Preto/SP, no dia 21/2/2025, durante o período estritamente necessário para deslocamento e retorno, para submeter-se ao procedimento cirúrgico marcado às 7h, do referido dia, no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP;



    ii) a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, durante o período estritamente necessário para a realização da cirurgia agendada para o dia 21/2/2025.



    Diante da data de internação para realização de cirurgia, em 21/2/2025, o requerente deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a alta hospitalar, apresentar relatório médico comprovando a sua realização.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol/SP, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente